Tribunal: TJBA
Processo: 8010434-84.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010434-84.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JONELIA SILVA REIS

Advogado(s)
:
JENIFHER COELHO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS EM CONTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por aposentada contra instituição bancária, na qual a autora alega ter sido induzida à contratação de diversos empréstimos que consumiram integralmente sua renda previdenciária. Postula a limitação dos descontos a 30% da aposentadoria, a restituição dos valores descontados e indenização por dano moral. A sentença julgou improcedentes os pedidos, e a autora interpôs apelação, sustentando cerceamento de defesa e decisão surpresa diante da ausência de prova pericial e documental suficiente por parte do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e erro in procedendo diante do julgamento antecipado da lide sem a produção de outras provas; e (ii) estabelecer se os descontos realizados pela instituição financeira foram abusivos, ensejando a limitação pretendida e eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria discutida for unicamente de direito ou, sendo de fato, estiver suficientemente instruída, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

4. A inversão do ônus da prova, mesmo quando concedida em favor do consumidor, não exime a parte beneficiária de impugnar especificamente os contratos juntados pela parte adversa, apontando com precisão as cláusulas consideradas abusivas.

5. Os contratos de empréstimo foram devidamente apresentados pelo banco apelado, e a autora não apresentou impugnação específica ou demonstração objetiva de abusividade das cláusulas contratuais, limitando-se a alegações genéricas.

6. Inexistente a demonstração de que os descontos realizados extrapolaram limites legais ou foram indevidos, não se vislumbra ilegalidade ou dano indenizável.

7. A ausência de impugnação específica e de elementos fáticos novos impede o reconhecimento de cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por suposta surpresa ou preclusão lógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia pode ser resolvida com os elementos constantes dos autos, especialmente na ausência de impugnação específica aos documentos apresentados.
ii)
A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de apontar concretamente a abusividade das cláusulas contratuais.
iii)
A mera alegação de abusividade sem comprovação ou impugnação específica não enseja a limitação de descontos nem a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 355, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
R
ECURSO DE APELAÇÃO
nº
8010434-84.2020.8.05.0004
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça